Tribunal: TJPA
Processo: 0811768-49.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811768-49.2021.8.14.0401

APELANTE: KEVIN JOSE LIRA DINIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2°, INCISO II, DO CP; E ART. 244-B DO ECA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO PRÁTICA DO APELANTE NO DELITO DE ROUBO. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A PENA BASE NO MÍNIMO. INOCORRÊNCIA. PENA BASE JÁ ESTABELECIDA EM SEU MÍNIMO LEGAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caracterizado o delito de roubo qualificado quando há o arrebatamento da coisa presa ao corpo da vítima comprometendo ou ameaçando a integridade física daquela, como ocorreu no presente caso, motivo pelo qual é descabido o pedido de desclassificação;

2.

Da reforma da pena base. Basilar inicial já fixada no mínimo legal, não havendo que se falar em sua reforma, mantendo-se a sentença em seus termos;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

KEVIN JOSE LIRA DINIZ
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante pugna pela desclassificação do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, para o delito de furto por arrebatamento, sob argumento de ausência das elementares do crime de roubo, e subsidiariamente a redução da pena-base, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À

revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 06.08.2021, o ora apelante, em concurso com o adolescente Alexssandro Moraes Paiva, de 14 anos de idade, subtraiu, mediante grave ameaça, a mochila contendo um aparelho celular, mais a quantia de setenta reais e cartões de crédito pertencentes à vítima Viviane da Silva Brito, crime ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

DO PEDIDO DE DESCLASSFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO

O apelante sustenta que a prova dos autos não revela induvidosamente o emprego de violência física ou grave ameaça exercido contra a vítima, descrito na exordial e sim violência exercida tão somente contra a coisa, requerendo, para tanto, a desclassificação do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, para o crime de furto.

O referido pleito não merece reforma.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação aos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor.

A vítima VIVIANE DA SILVA BRITO, em seu depoimento em juízo, narrou que estava andando pela Avenida 14 de março, quando percebeu que o ora apelante e o adolescente estavam em uma moto, então, suspeitou que eram assaltantes e andou mais depressa. Ato contínuo, os dois se aproximaram e puxaram a sua bolsa, tendo ela em seguida, entrado em um salão e quando soube que os dois foram detidos pela polícia militar, pois populares a avisaram. Após, foi até a polícia e os reconheceu na delegacia. Que descrevendo a ação, afirmou que foi o maior quem desceu da moto e pegou a sua mochila e que seus pertences foram encontrados com o réu e o adolescente.

O apelante em interrogatório usou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Constata-se pelas provas colhidas nos autos que restou caracterizado o delito de roubo qualificado quando houve o arrebatamento da coisa presa ao corpo da vítima comprometendo ou ameaçando a integridade física daquela, sendo que qualquer tipo de violência ou ameaça à sua integridade física, com a finalidade de levar-lhe os pertences, evidencia o roubo. Outrossim, a violência empregada contra a coisa, foi exercida através de modo truculento e intimidatório pelo acusado, agindo ainda em conjunto com outra pessoa, e ao atingir a pessoa ou ameaçar sua integridade física, como bem ocorreu no presente caso, restou consubstanciada, dessa forma, a figura do roubo.

Ademais, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes restaram sobejamente comprovadas, pelo auto de exibição e apresentação de objeto (ID 30988760), o qual refere apenas a moto em que os réus andavam, uma vez que os objetos da vítima foram entregues a ela no momento em que os populares apreenderam o réu e o adolescente e chamaram a polícia; e pelos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação em fase judicial, como também pelo depoimento do adolescente vítima da corrupção de menor em juízo
.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de desclassificação, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com a pena base sendo fixada em seu mínimo legal para ambos os crimes cometidos,
devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/03/2024